Tribunal: STF
Processo: AI 711526
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   JUIZADOS ESPECIAIS: ADMISSIBILIDADE E CABIMENTO DE RECURSO.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO
   CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.  Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.